Tribunal: TJMT
Processo: 1032485-84.2022.8.11.0001
Órgão julgador: CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-05-11
Data de publicação: 2023-05-12

Ementa:
Vide Acórdão

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1032485-84.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Abatimento proporcional do preço]
Relator:
Des(a).
CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

Turma Julgadora:

[DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[MANOEL ANTONIO DE SOUZA - CPF: 698.604.911-00 (RECORRENTE), HERMES ROSA DE MORAES - CPF: 502.738.331-20 (ADVOGADO), LOJAS AVENIDA S.A - CNPJ: 00.819.201/0060-75 (RECORRIDO), VALERIA CRISTINA BAGGIO DE CARVALHO RICHTER - CPF: 545.609.341-34 (ADVOGADO), LOJAS AVENIDA S.A - CNPJ: 00.819.201/0001-15 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado n. 1032485-84.2022.8.11.0001

Origem:
5o Juizado Especial Cível de Cuiabá

Parte Recorrente(s):
Manoel Antonio de Souza

Parte Recorrida(s):
Lojas Avenidas S/A

Relator:
Claudio Roberto Zeni Guimarães

Data do julgamento: 11/05/2023

Ordem na pauta: 23

EMENTA

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS – RELAÇÃO DE CONSUMO – ALEGAÇÃO DE VÍCIO NO PRODUTO DURANTE O PRAZO DE GARANTIA
–
ORDENS DE SERVIÇO E LAUDOS APRESENTADOS – DANO MATERIAL COMPROVADO – RESTITUIÇÃO DO VALOR QUE SE IMPÕE – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO CARACTERIZADA – DANO MORAL RECONHECIDO E FIXADO NESTA INSTÂNCIA
EM R$ 5.000,00 – VALOR RAZOÁVEL E PROPORCIONAL – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA REFORMADA –
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

A responsabilidade dos prestadores de serviços é objetiva, independente de prova de culpa, nos termos do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor.

Configura falha na prestação do serviço caracterizadora do dano moral o vício em produto durável e a ausência de resolução, mesmo após reclamações pela via administrativa.

RELATÓRIO

Cuida-se de Recurso Inominado interposto pela parte autora ante sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais.

O
autor, ora recorrente, pugna pela reforma do julgado, para que seja reconhecida a responsabilidade da empresa demandada pelo produto viciado, culminando em indenização por danos materiais e morais.

Contrarrazões apresentadas no id. 159747835.

É o relatório.

VOTO

Eminentes Pares,

Esta ação teve origem pelo fato de que o autor/recorrente alega que, no dia 12/03/2022, sua esposa realizou a compra de um relógio na loja da Reclamada, da marca CONDOR, no valor de R$249,99 (duzentos e quarenta e nove reais e noventa e nove centavos), com o objetivo de presenteá-lo.

Prossegue narrando, que no dia 26/03/22 recebeu o relógio de presente, porém aduz que, no dia seguinte, o mesmo parou de funcionar, e em razão do ocorrido, compareceu até à loja da Reclamada no dia 28/03/22, sendo que na ocasião, foi orientado pela gerente da loja a encaminhar o relógio para a assistência técnica autorizada da fabricante.

Informa que, no mesmo dia, compareceu até à assistência técnica indicada pela gerente da Reclamada, sendo solicitado o prazo de 2 (dois) dias para análise, porém, após o referido prazo, nada foi informado pela empresa, razão pela qual entrou em contato novamente, e foi solicitado o prazo de mais 15 (quinze) dias para reparo do relógio.

Informa que, após o referido prazo, entrou em contato novamente com a assistência técnica autorizada, porém a única resposta que obteve foi de que as peças solicitadas para o conserto do relógio ainda não haviam chegado.

Por fim, aduz que se passaram mais de 30 (trinta) dias do prazo solicitado, razão pela qual compareceu até à loja da Reclamada, a fim de solicitar a devolução do seu dinheiro, porém teve a solicitação negada pela gerente, sob o argumento de que a responsabilidade de troca e reparos era da assistência técnica.

Irresignado com a resposta, relata que, em razão de não conseguir fazer uso do relógio e por não obter seu dinheiro de volta, não lhe restou alternativas senão propor a presente demanda.

Tecidas essas considerações, vislumbro que as provas colacionadas aos autos são suficientes para corroborar os fatos descritos, sobretudo pela identificação de vício do produto em apreço.

Ao que se vê, o produto foi enviado à assistência técnica após 01 (um) dia de uso, por não estar funcionando. Na oportunidade, fora entregue nota da loja com a ordem de serviços, que corrobora com as alegações autorais.

Passado o lapso temporal para reparo do bem, não houve solução de forma administrativa, não trazendo a ré qualquer prova documental que comprove que o vício fora sanado no prazo legal.

Assim, em relação à alegação da ré de culpa exclusiva do consumidor, caberia à reclamada comprovar taxativamente que o vício apresentado não mantém relação com o problema de fabricação, a fim de demonstrar a alegada excludente de sua responsabilidade, nos termos do art. 373, II, do CPC, bem como em razão da inversão do ônus da prova prevista no art. 6, VIII, do CDC, ônus do qual não se desincumbiu.

Nesse sentido:

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – COMPRA E VENDA DE PNEU –
VÍCIO
DO
PRODUTO
– JUNTADA DE
LAUDO
FEITO PELA FABRICANTE – CONCLUSÃO PELA AUSÊNCIA DE CONDIÇÕES DE
USO – PLEITO DE DANO MATERIAL E MORAL –
SENTENÇA DE EXTINÇÃO POR NECESSIDADE DE PERÍCIA – INSURGÊNCIA DA
PARTE
PROMOVENTE – JUNTADA DE
LAUDO
– DESNECESSIDADE DE PERÍCIA – SENTENÇA ANULADA – CAUSA MADURA – PROVAS SUFICIENTES – DEFEITO
EFETIVAMENTE COMPROVADO – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA – TENTATIVA DE SOLUÇÃO ADMINISTRATIVA – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – DANO MORAL CONFIGURADO – FIXAÇÃO EM VALOR RAZOÁVEL – DANO
MATERIAL DEVIDO – JUNTADA DE NOTA FISCAL DO
PRODUTO
– SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO.

Sendo as provas
produzidas suficientes para a prolação da sentença, o julgamento antecipado não se constituiu em faculdade, mas dever do magistrado, em homenagem aos princípios da celeridade e economia processual.

Não há que se reconhecer a incompetência dos juizados por necessidade de perícia, quando esta se mostra desnecessária ao deslinde da ação, já que não há complexidade da causa quando as provas juntadas são suficientes para o julgamento do feito.

Reconhecida a competência dos Juizados Especiais para análise e julgamento do feito e estando a causa madura para julgamento, necessária a prolação de novo provimento judicial, em razão da teoria da causa madura, nos termos do artigo 1.013, §3o, do Código de Processo Civil, bem como em atenção aos princípios da informalidade, celeridade e economia processual.

O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor em decorrência de falha na prestação do serviço e o artigo 18 do Código de Defesa do
Consumidor trata da responsabilidade decorrente de
vícios
do
produto
,
ambas
fundadas
na teoria do risco da atividade.

Restando devidamente comprovado que o pneu adquirido pelo promovente não possui condições de uso, a indenização a título de dano material se impõe.

Por ocasião dos problemas apresentados no pneu, o promovente ficou impossibilitado de utilizar seu caminhão, o que não pode ser encarado com mero aborrecimento, ainda mais porque houve tentativa de solução administrativa, fazendo jus ao recebimento de indenização por dano moral.

O valor da indenização por dano moral deve ser fixado de acordo com os critérios de proporcionalidade e razoabilidade.

Sentença anulada.

Recurso provido.

(N.U 1000049-15.2017.8.11.0109, LUCIA PERUFFO, Turma Recursal Única, Publicado no DJE 17/06/2021).

O Código de Defesa do Consumidor, em seu art. 18, prevê a responsabilidade civil por vício em produtos duráveis, com previsão de que o fornecedor e/ou o fabricante tem o prazo máximo de 30 (trinta) dias para solucionar o problema, o que não ocorreu neste caso em concreto.

Diante da negativa da ré, no que tange ao conserto, e tendo em vista a opção expressa por parte do consumidor, cabe a restituição do valor pago quando de sua aquisição.

Em razão das reiteradas tentativas de solução do problema, conforme discorrido alhures, resta evidenciada a falha da ré na solução dos problemas narrados pela parte autora. E
mbora as tentativas empreendidas pelo requerente para solucionar o problema na seara administrativa, a recorrida não prestou o atendimento e assistência adequados ao consumidor, deixando-o sem qualquer resolução quanto à celeuma instaurada, ficando caracterizada a falha na prestação do serviço, nos termos do art. 14 do CDC,
passível de indenização por dano extrapatrimonial.

Ante a ineficiência da reclamada em providenciar a solução do vício apresentado pelo produto adquirido pelo recorrente, a indenização por danos morais é devida, certo que houve, ainda, no caso em concreto, falha no pós-venda, gerando estresse e quebra da legítima expectativa e submetendo o consumidor
a situação desgastante e angustiante, que possui extensão suficiente para configurar o dano moral, conforme
estabelecido pelos artigos 186
[1]
e 927
[2]
do Código Civil.

Configurado,
portanto, o dever de indenizar da ré, sabe-se que o valor da indenização por danos morais deve ser proporcional, justo e razoável, se mostrando compatível com a reprovabilidade da conduta ilícita, a intensidade e duração do sofrimento experimentado pela vítima, a capacidade econômica do causador do dano e as condições sociais do ofendido.

Cabível, portanto, a condenação por danos morais,

fixo
a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais),
eis que se afigura consentânea com os parâmetros acima delineados, bem como com o entendimento desta Turma Recursal.

Pelo exposto,
conheço
do recurso interposto pelo Reclamante, eis que preenchidos os pressupostos de admissibilidade, e, no mérito,
dou-lhe provimento,
a fim de reformar a sentença recorrida para condenar a reclamada a:

1-

Restituir
ao reclamante a quantia de R$ 249,99 (duzentos e quarenta e nove reais e noventa e nove centavos), a título de danos materiais, corrigido monetariamente pelo INPC a partir do desembolso, e acrescidos de juros de 1% (um por cento) ao mês, contados da citação.

2-

Indenizar
o autor pelos danos morais sofridos, mediante pagamento do valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), acrescido de correção monetária pela variação do INPC a partir desta data e juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação.

Sem custas e sem honorários, diante do resultado do julgamento do recurso, nos moldes do art. 55 da Lei n. 9099/95.

É como voto.

Cláudio Roberto Zeni Guimarães

Juiz de Direito
- Relator

[1]

Art. 186. Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito.

[2]

Art. 927. Aquele que, por ato ilícito (
arts. 186 e 187
), causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/05/2023